Tribunal: TCU
Processo: 027.371/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6777/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos estes autos de representação autuada a partir do expediente encaminhado pela Caixa Econômica Federal (item não digitalizável, composto do arquivo principal "Relatório Final - Fase IV" e outros 26 arquivos denominados "Anexo" seguido de cada uma das letras do alfabeto latino do padrão ISO [A até Z]), em atendimento à determinação do seu Conselho de Administração (CA_Caixa) em reunião realizada no dia 29/7/2018, conforme consignado na Resolução CA-Caixa 756, da Ata 620, referente ao trabalho realizado pelo Escritório Pinheiro Neto Advogados (PNA) - peça 1. O Relatório Final - Fase IV foi o resultado produzido pelo escritório PNA, em sede de contrato com a Caixa para conduzir "investigação independente", com os seguintes objetivos (peça Relatório Final - Fase IV, p. 30-31): a) examinar possível participação de consultores e assessores de dirigentes da Caixa em ilícitos (Caixa; operações do Fundo Investidor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [FI-FGTS] e as Carteiras Administradas); b) analisar as ações realizadas pela Caixa em razão das recomendações anteriormente encaminhadas pela Equipe de Investigação do PNA ao CI-CEF e aprovadas pelo Conselho de Administração da Caixa; c) verificar o cumprimento de recomendações realizadas em etapas anteriores do trabalho do PNA, a partir da análise das auditorias e ações correcionais realizadas pela Auditoria da Caixa (Audit) e pela Corregedoria da Caixa (Cored), aprovadas pelo Conselho de Administração da Caixa; considerando que a análise a cargo da então Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional - SecexFinanças (peça 87) demonstrou que: (i) as ações realizadas pela Caixa, que estavam em curso por ocasião da última instrução da unidade técnica foram consideradas implementadas, com exceção das duas medidas mencionadas abaixo: (i.1) recomendação tarjada no item 19.1.1 iii) da instrução constante à peça 6: "Plano de Comunicação para conscientizar os empregados sobre: a) confidencialidade e proibição de repasse de informações; b) informações e fatos relevantes, principalmente os que se relacionam a corrupção e desvios éticos; c) conflito de interesse e d) tratamento igualitário para os pedidos de informações e reuniões", que foi considerada parcialmente implementada pelo PA AUDIR/PO 0007/21; e (i.2) recomendação tarjada no item 19.1.2 i) da instrução constante à peça 6: "Plano de ação para adequação da periodicidade dos reportes do acompanhamento da participação de dirigentes e conselheiros em treinamentos para disseminação e consolidação da cultura de integridade", que foi considerada atendida, "uma vez que as ações corretivas foram implementadas, suficientes e efetivas", nos termos do disposto no PA AUDIR/RJ 0022/21. Contudo, a unidade técnica verificou que há uma situação de não conformidade. O item 3.2.1 noticia que um membro do Conselho Fiscal está descumprindo o normativo legal (Lei 13.303/2016, art. 9o, § 1o, VI): "Verificamos em 10/3/2021 que apenas uma Conselheira do CF não realizou os cursos, ainda que notificada em 22/12/2020." (peça 51, p. 3). Não há a identificação dessa conselheira; considerando que, no tocante ao mérito, os pareceres uniformes da SecexFinanças foram no sentido de expedir ciências para as duas situações antes referidas; considerando que o posicionamento do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU (peça 98) foi no sentido de não se demandar qualquer providência adicional em relação a se expedir ciência para a situação antes relatada no subitem (i.2), porque ao consultar o documento constante à peça 51, observou que a constatação de que um membro do Conselho Fiscal não realizou todos os cursos obrigatórios se deu em 10/3/2021, quase 3 (três) anos atrás. Ao acessar a página da instituição financeira na Web, verificou que os três componentes do Conselho Fiscal ali relacionados foram indicados após a referida data, fazendo supor que o membro que não havia atendido à formação requerida não figura mais entre os integrantes do aludido colegiado; considerando que assiste razão ao parquet especializado; considerando, finalmente, o disposto no inciso III, do art. 143, do Regimento Interno do TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 250, inciso I, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020; inciso II do art. 2o c/c art. 9o da Resolução TCU 315/2020, em conhecer desta representação e considerá-la procedente; dar ciência à Caixa Econômica Federal (presidente; Conselho de Administração e Conselho Fiscal) do cumprimento parcial da determinação: "Plano de Comunicação para conscientizar os empregados sobre: a) confidencialidade e proibição de repasse de informações; b) informações e fatos relevantes, principalmente os que se relacionam a corrupção e desvios éticos; c) conflito de interesse e d) tratamento igualitário para os pedidos de informações e reuniões", emanada da Resolução 756 do Conselho de Administração (Ata CI-CEF no 35/2019); enviar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 87, à Caixa Econômica Federal (presidente, Conselho de Administração e Conselho Fiscal) e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 027.371/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Damião Alves de Azevedo (OAB/DF 22069), representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.